Tribunal: TJES
Processo: 5009069-13.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Registrado na ANVISA; Não padronizado
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009069-13.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GERALDO DE CARVALHO e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009069-13.2022.8.08.0030

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: GERALDO DE CARVALHO, MUNICÍPIO DE SOORETAMA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE.
VENLAFAXINA 150MG E PREGABALINA 100MG
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. ART 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

RELATÓRIO

Trata-se de pleito de fornecimento de medicamento, ajuizado por GERALDO DE CARVALHO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE SOORETAMA. Narra o autor, em síntese, que foi diagnosticado com fibromialgia, e que necessita dos medicamentos
VENLAFAXINA 150MG E PREGABALINA 100MG

para dar continuidade ao seu tratamento.

Em sede de contestação (ID. 5594510), o Estado do Espírito Santo suscitou, preliminarmente, a incompetência do juizado especial estadual para julgamento da demanda, pelo fato de os medicamentos não serem padronizados, ensejando na necessária inclusão da União no polo passivo. No mérito, alegou a ausência de comprovação da ineficácia de medicamentos fornecidos pelo SUS. Como teses subsidiárias, alegou a necessidade de substituição dos medicamentos para fármacos fornecidos pelo SUS, bem como de direcionamento da obrigação ao Município requerido ou a condenação do referido ente ao ressarcimento das despesas custeadas pelo Estado. Pleiteou pela improcedência da ação.

Por sua vez (ID. 5594513), o Município de Sooretama também alegou a ausência de padronização dos medicamentos e de imprescindibilidade destes. Sustentou a vedação da exigência de fornecimento público de medicamento de marca específica; e, subsidiariamente, a responsabilidade do Estado para a aquisição dos fármacos.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo de piso (ID 5594515) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial em favor de GERALDO DE CARVALHO para CONDENAR o ESTADO DO ESPIRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE SOORETAMA a providenciarem e fornecerem no prazo de 30 (trinta) dias os medicamentos VENLAFAXINA 150MG E PREGABALINA 100MG prescrita no laudo médico acostado aos autos, FICANDO a obrigação na realização do procedimento ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conforme TEMA 793 do STF e SUBSIDIARIAMENTE o MUNICÍPIO DE SOORETAMA no caso de ausência ou não fornecimento e/ou realização do mesmo por parte daquele, ao tempo em que REJEITO as preliminares arguidas, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID. 5594517). Em suas razões, basicamente reiterou os mesmos argumentos de sua contestação.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 5594527.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

Inicialmente, verifico que o recorrente arguiu preliminar de incompetência da Justiça Estadual para julgamento da demanda, sob o argumento de que, em se tratando de medicamentos não padronizados, e em cumprimento ao Tema 793 do STF, a União deve ser obrigatoriamente incluída no polo passivo, de modo que a competência será atraída para Justiça Federal.

Ocorre que, muito embora se trate de medicamentos não padronizados, mostra-se despicienda a inclusão da União no polo passivo desta demanda, bem como a remessa dos autos à Justiça Federal. Digo isso porque, em 17 de abril de 2023, o Min. Gilmar Mendes, relator no RE 1366243, com Repercussão Geral (Tema 1234), proferiu decisão que concedeu parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental no aludido Recurso, sendo referendado por unanimidade pelo Tribunal, no sentido de que:

"(...) até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário (...)". (grifei).

Dessa maneira, não há que se falar em deslocamento da competência para Justiça Federal, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar de incompetência levantada pela parte ré.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Analisando detidamente o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia da presente questão é o fornecimento dos medicamentos
VENLAFAXINA 150MG E PREGABALINA 100MG, pleiteados pelo autor, para seu tratamento de fibromialgia.

Em que pese a alegação de que não restou evidenciada a necessidade dos medicamentos, não assiste razão ao recorrente.

Isto porque, há laudo médico emitido por médica especialista (ID. 5594495), evidenciando que os medicamentos utilizados pelo autor não estão sendo suficientes para o controle dos sintomas, sendo que os medicamentos são necessários para que “não haja prejuízo na qualidade de vida e no desempenho (dor, humor, sono)” do paciente.

Ademais, quanto à (im)prescindibilidade de parecer do NAT para o deslinde da questão, entendo que, embora relevante em demandas que envolvam o direito à saúde, o parecer é de caráter facultativo e meramente optativo, não vinculando as conclusões do Juízo. Como reflexo do princípio do livre convencimento do julgador, e conforme art. 370 do CPC, cabe ao juiz a verificação da necessidade e utilidade de quaisquer provas. Portanto, considerando-se a existência de laudo médico devidamente fundamentado, emitido por especialista na área, que faz o acompanhamento do recorrido, entendo ser hígida a prescrição médica, ressaindo a credibilidade e idoneidade do diagnóstico do tratamento proposto como melhor opção terapêutica.

Verifico, ainda, no presente caso, o cumprimento dos três requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante do STJ - REsp 1657156/RJ - Tema nº 106, no que se refere à concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, senão vejamos:

“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

Por fim,
destaco que resta demonstrada a responsabilidade do Recorrente em fornecer os medicamentos pleiteados, pois cabe ao Estado –
em sentido lato
– fornecer o que for necessário à manutenção da saúde e da vida digna dos indivíduos, aplicando-se a tese de repercussão geral firmada pelo STF no RE 855178 - Tema 793:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde [...]”
.

Por sua vez, o art. 196, da Constituição Federal de 1988 confirma tal responsabilidade, ao estabelecer que:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Sobre o tema, o STJ entende que
“o direito à saúde é assegurado a todos e dever do Estado, por isso que legítima a pretensão quando configurada a necessidade do recorrido”
(STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 1044354/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 14/10/2008, DJe 03/11/2008).

Neste sentido, diante da responsabilidade solidária dos entes em relação ao fornecimento dos fármacos, não há que se falar em afastar a responsabilidade do Estado recorrente pelo cumprimento da obrigação. Assim, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

Por último, no que tange às alegações dos requeridos acerca do direcionamento ao Ente Público responsável pelo cumprimento da obrigação, repito à solidariedade entre os entes públicos, entretanto, tenho por direcionar inicialmente a ordem judicial em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, conforme assumido e demonstrando a execução mesmo que parcial, além o reconhecimento dos pedidos contido nos autos ao passo que o MUNICÍPIO DE SOORETAMA providenciará o fornecimento em caso de descumprimento, com base no enunciado no 60 da II Jornada do Direito em Saúde do CNJ, a saber:

“A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento”.

Nesse caso, caso o Ente SUSCITE O DIREITO DE REGRESSO, adianto que poderá se valer de ação autônoma para discutir esse direito, diante da não dedução da pretensão ressarcitória em Contestação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada, nos termos do art. 46 da Lei 9.099 de 1995. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e
Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Os medicamentos pretendidos não são padronizados pelo SUS, sendo indispensável, portanto, a apresentação de laudo médico indicando de forma justificada que os demais medicamentos disponíveis junto ao SUS não funcionam para o tratamento do problema de saúde da parte, o que não verifico ao ID 5594495.

De mais a mais, a parte requerida traz uma gama de medicamentos padronizados que poderiam ser utilizados para tratamento da doença, que não constam do laudo médico trazido ao ID 5594495, que no mínimo deveria trazer a evolução da doença e os medicamentos utilizados no período.

Dessa forma, não atendido pela parte aos requisitos estabelecidos no
Recurso Especial Repetitivo nº 1.657.156-RJ,
do
Superior Tribunal de Justiça, de efeito vinculante, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.